Tribunal: TJES
Processo: 5002819-07.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002819-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA
RECORRIDO: ELIEZER RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002819-07.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA

RECORRIDO:
ELIEZER RIBEIRO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. ADVOGADO ACUSADO DE SUBORNO POR SEU CLIENTE. MENSAGENS, ÁUDIOS E E-MAILS COM IMPUTAÇÕES DE CONDUTA CRIMINOSA. VIOLAÇÃO À HONRA E À CREDIBILIDADE PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Maysson Pereira Terci Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Eliezer Ribeiro de Oliveira, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos, não havendo demonstração de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade do recorrente.

2. Com efeito, dos autos depreende-se que o recorrido imputou ao recorrente, advogado que patrocinava a sua causa trabalhista, a prática de conduta antiética e criminosa, consistente em recebimento de suborno da parte contrária, tendo tais acusações sido veiculadas em mensagens de aplicativo, e-mails e áudios, conforme juntado à inicial (Ids. 4136402, 4136403, 4136411, 4136412 e 4136413). A gravidade da imputação é manifesta, visto que atinge frontalmente a honra objetiva e subjetiva do recorrente, bem como sua credibilidade profissional.

3. No caso, a prova documental (prints de conversas e e-mails) e o boletim de ocorrência juntado pelo recorrente (Id. 4136396 e 4136401) corroboram a narrativa autoral, evidenciando que o recorrido extrapolou os limites do direito de manifestação, incidindo em ilícito civil indenizável.

4. A sentença recorrida, ao reduzir os fatos a "mero dissabor cotidiano", não atentou para a gravidade das acusações, que, repita-se, atingem diretamente a reputação e credibilidade profissional do advogado, gerando repercussões em sua vida pessoal e em sua atividade laboral.

5. Em relação ao
quantum
, entendo que o montante de R$5.000,00 seja razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o requerido ao pagamento de indenização, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)